Tribunal: TJSP
Processo: 0000820-59.2025.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Unificação, com reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e imposição de regime semiaberto. Pleito defensivo de reforma da decisão, para que seja mantido o regime aberto e as penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Condenações supervenientes que, após a unificação e soma das penas, nos termos do art. 111, da LEP, ultrapassam 6 anos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Unificação, com reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e imposição de regime semiaberto. Pleito defensivo de reforma da decisão, para que seja mantido o regime aberto e as penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Condenações supervenientes que, após a unificação e soma das penas, nos termos do art. 111, da LEP, ultrapassam 6 anos de reclusão. Regime semiaberto bem fixado. Impossibilidade de cumprimento concomitante das penas restritivas de direitos e privativa de liberdade. Reconversão amparada pelos artigos 44, § 5o, do Código Penal e 181, "e", da Lei de Execução Penal, e Tema 1.106, do STJ. Cumprimento simultâneo inviável devido à distinção nas naturezas das sanções. Insuficiência da pena restritiva de direitos na prevenção e repressão do delito, evidenciada pela reincidência do agravante. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.